Tribunal: TJMT
Processo: 1007717-85.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007717-85.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injuria real]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMIAO DA SILVA SANTANA - CPF: 077.513.381-72 (APELANTE), ADRIANE ALVES DA SILVA SANTANA - CPF: 574.009.541-72 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO ALVES SILVA - CPF: 008.013.781-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYONY ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.943.711-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de injúria racial
. O apelante pleite
ou
sua absolvição, alegando insuficiência probatória e contradições nos depoimentos testemunhais. Subsidiariamente, requer
eu
a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

II.
Questão em discussão:

(I)
Se há insuficiência probatória para embasar a condenação, diante das alegadas contradições nos depoimentos.

(II)
Se
houve omissão na dosimetria da pena
.

(III)
Se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

III.
Razões de decidir:

1.
O depoimento da vítima, firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, aliado à declaração de testemunha que corroborou os fatos em juízo, constitui prova suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.
A fixação da pena acima do mínimo legal foi embasada na valoração negativa do motivo do crime, sem fundamentação idônea. Em respeito ao princípio da legalidade e da individualização da pena, a dosimetria deve ser ajustada, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme disposto no artigo 65, inciso III, "d", e inciso V, "c", da Lei de Execução Penal.

IV.
Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.
O depoimento da vítima, quando firme e coerente, possui valor probante relevante e pode embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outras provas.

2.
A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

3.
A análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:
Art. 140, §3º;
Lei de Execução Penal:
A
rt. 65, III, "d", e V, "c".

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U
.
0004219-77.2017.8.11.0099, Terceira Câmara Criminal, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Julgado em 27/03/2024;
TJMT
,
Apelação Criminal
n.

1004956-52.2020.8 .11.0004
, Terceira Câmara Criminal,

Des. Rel.
Gilberto
Giraldelli
, Julga
d
o
em
06/12/2023;
TJMT,
N.U 1003490-55.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais,
Des. Rel.
Lidio Modesto Da Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Simião da Silva Santana
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
10 (dez) dias-multa
, em
regime aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 140, § 3º, do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante pleite
ou
sua
absolvição
, argumentando
insuficiência probatória
acerca da
autoria e
materialidade do delito
, em razão da
existência de
contradições nos depoimentos testemunhais
. Subsidiariamente, requer
eu
a
fixação da pena no mínimo legal
, bem como
,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
ou a
aplicação da suspensão condicional da
pena.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
id
.

220870682
).

A Procuradoria Geral de Justiça
opinou
pelo
im
provimento
do recurso
(id.
247323683
), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
Recurso de Apelação Criminal. Injúria Racial. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Sustenta que não há provas suficientes para condenação. Improcedência. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da vítima corroborado pelos depoimentos testemunhais. Dosimetria. Postula a fixação da pena no patamar mínimo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a aplicação da suspensão condicional da pena. Inadmissível. Circunstâncias judiciais valoradas corretamente. Crime praticado com grave ameaça à pessoa. Vedação legal para a aplicação da substituição por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. Parecer pelo improvimento do recurso
.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narrou que o apelante ofendeu a dignidade da vítima ao injuriá-lo em razão de sua raça
. Vejamos a exposição fática
:

“
(...)
Afere-se dos
autos
que, naquela data a vítima encontrava-se no seu local de trabalho quando escutou um barulho, então
a mesma
saiu a rua e viu que, o denunciado havia
colidido
seu veículo Hilux, com o reboque que estava acoplado no veículo, Golf, cor branca, de placa KDY-9038, pertencente a vítima.

Ato contínuo,
o ofendido com intuito de ajudar começou a retirar o reboque do veículo, oportunidade que o denunciado percebendo que o reboque pertencia a vítima, disse as seguintes palavras: “TINHA QUE SER COISA DE PRETO SAFADO”. Em seguida o denunciado sacou de uma arma de fogo e disse: "VEM, VEM QUE EU VOU TE QUEIMAR TODINHO NA BALA
”.

(...). (Denúncia - id.
237654661
)
”
.

Após a regular instrução processual,

o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva e dosou a pena
.

A
materialidade delitiva
exsurge do
Boletim de Ocorrência (id.
237654654 - págs. 6/7
), Termo de Representação Criminal (id.
237654654
– pág.
24
)
e ter
mos de declarações das testemunhas e da vítima.

De igual modo, em que pese a negativa de autoria, apresentada pelo recorrente em ambas as fases processuais, a
autoria delitiva
está devidamente comprovada no acervo probatório, recaindo sobre a pessoa do apelante, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e demais declarações, constantes dos autos.

Na fase policial, o apelante

alegou que não se recordava se havia proferido

insultos raciais, mas admitiu ter reagido verbalmente à situação.

Vejamos
excerto do seu depoimento
:

“
(...)
QUE, ao retornar e entrar no veículo para ir embora, o declarante "funcionou o veículo e esbarrou na carretinha" que estava acoplada no veículo de RAYONY; QUE, ao ouvir o barulho, o declarante saiu do veículo dele para verificar o que estava ocorrendo, quando viu o proprietário da carretinha, tendo o perguntado se ele era o dono;
QUE, então RAYONY passou a ofender o declarante, dizendo "AH, VAI SE FUDER PRA LÁ, SEU VAGABUNDO, EU NÃO TENHO NADA A VER COM ISSO NÃO"
; QUE, em ato contínuo RAYONY caminhou em direção do declarante para bater "na cara" dele; QUE, diante da situação o declarante sacou a arma de fogo, tipo pistola e apontou em direção de RAYONY, o qual parou de andar; QUE, depois RAYONY ameaçou o declarante dizendo: "AGUARDA AI, QUE VOU TE DAR O TROCO, NÃO SAI DAI NÃO"; QUE, RAYONY entrou no comércio dele, e saiu com algo na cintura, abaixo da blusa, mas o declarante não viu o que ele estava portando; QUE, o declarante acredita que RAYONY estava portando arma de fogo abaixo da blusa; QUE, o declarante acionou a Polícia, que logo chegou no local; QUE, porém, quando a Polícia chegou, RAYONY não estava mais com

o objeto na cintura; QUE, o declarante alega que com certeza RAYONY não estava somente fingindo que estava com arma de fogo na cintura; QUE, o declarante alega que não viu a mulher mas que alguma mulher gritava, "PELO AMOR DE DEUS, NÃO FAZ ISSO NÃO"; QUE, questionado o nome de testemunhas, o declarante alega que não sabe informar o nome de nenhuma, dizendo que haviam pessoas no local, mas que não conhece nenhuma delas; QUE,
o declarante alega
não se recorda
se ofendeu RAYONY o chamando de "PRETO SAFADO"; QUE, o declarante alega que ofendeu RAYONY, dizendo "MOLEQUE, VAGABUNDO, ME RESPEITA, SEM VERGONHA. É MUITA COVARDIA SUA QUERER BATER EM UM VELHO
”

(fase policial - Interrogatório - Id
237654654
- pág.
26/28
)”
.

Em juízo,
o apelante afirmou que não proferiu xingamentos em razão da cor do ofendido, alegando que sua esposa é negra e que isso não faz sentido

(
interrogatório - id.
237654689
)
.

Por sua vez, perante a autoridade policial, a vítima
Rayony
Rosa de Oliveira
declarou que, ao verificar um barulho em frente ao seu estabelecimento comercial, presenciou um senhor nervoso por ter
colidido
sua caminhonete contra a carretinha do veículo do declarante. Ao tentar ajudar, foi ofendido com expressão de cunho racial.
Vejamos
:

“
(...)
momento em que escutou um barulho; QUE, o declarante saiu de dentro de sua oficina e foi até a rua verificar o que tinha ocorrido; QUE, ao chegar na calçada de seu comércio verificou um senhor nervoso por ter batido a caminhonete Hilux de cor vinho contra a carretinha do carro (Golf, cor branca, placa KDY-9038) do declarante;
(...)
;
QUE, com
o intuito de ajudar o senhor, que estava nervoso, o declarante começou a retirar a carretinha do próprio veículo, ocasião em que o senhor viu que o declarante era o dono da carretinha; QUE,
nesse momento o senhor disse "TINHA QUE SER COISA DE PRETO SAFADO"
; QUE, o declarante perguntou para o senhor o que ele havia falado, ocasião em que o senhor sacou uma arma de fogo que estava dentro de uma "
bolsinha
, tipo necessaire, que estava pendurada no ombro dele"; QUE, o senhor sacou a arma de fogo e disse ao declarante "VEM, VEM QUE EU VOU TE QUEIMAR TODINHO NA BALA"; QUE, o declarante explica

que ao ser xingado de "PRETO SAFADO" o mesmo deu um passo em direção do senhor e o indagou "O QUE VOCÊ FALOU?", quando o senhor sacou a arma de passou a dizer "VEM, VEM QUE EU VOU TE QUEIMAR TODINHO NA BALA"; (...)
. (fase policial -
vítima
- Id.
237654654
- pág.
12/14
)”.

Em juízo, a vítima
reprisou as declarações
apresentadas na delegacia
,
a
firmando que o apela
nte

lhe ofendeu em razão de sua cor

(depoimento da vítima - id.
237654654 - págs. 12/14
)
.

Na fase policial,
a testemunha
Clara Silva Arruda
alegou que presenciou
a discussão,

desde o início
,

dizendo que
ouviu
o apelante proferir xingamentos contra a vítima, mas não

o
escutou xingar
em razão da raça
.
Vejamos
excerto do depoimento
:

“
(...); QUE, a depoente viu que RAYONY saiu do comércio dele calmo, e logo em seguida escutou o senhor da caminhonete Hilux
ofendendo RAYONY de "VAGABUNDO"
; QUE, RAYONY disse para o senhor "EU NÃO SOU MULEQUE"; QUE, em ato continuou o senhor da caminhonete sacou de uma arma de fogo, salvo engano da declarante de cor
marron
, mas não sabe informar o tipo da arma, se era revólver, pistola, ou de outra espécie;
(...)
; QUE, a depoente gritou para RAYONY ficar dentro do comércio dele, pois a depoente acreditou que o senhor iria atirar contra RAYONY; QUE, o senhor da Hilux estava bastante nervoso; QUE, a depoente momento algum viu RAYONY indo em direção do senhor da caminhonete; QUE, a única coisa que a depoente viu RAYONY falando ao senhor da Hilux que ele não era

muleque
; QUE,
a depoente não escutou o senhor da Hilux chamando RAYONY de "PRETO"
; QUE, a depoente também não presenciou RAYONY ofendendo o senhor da caminhonete Hilux;
(...)
.
(fase policial -
testemunha Clara Silva Arruda
- Id.
237654654
- pág.

18/20
)”.

Em juízo
,

a testemunha
Clara Silva Arruda

apresentou uma pequena controvérsia
, acrescentando que ouviu o apelante chamar o ofendido de “preto
”
.
Vejamos:

“(...)E aí o senhor alterou a voz, começou a ameaçar ele, é que eu não me recordo muito bem, eu acho que ele estava até,
ameaçando ele
, com uma arma e ameaçando,
ofendendo, falando
pra
ele a cor da raça, essas coisas assim
(...) Olha
, eu não me recordo muito bem, eu não vou mentir para o senhor porque eu não tenho muita lembrança, porque eu estava trabalhando, né? E a sorveteria do Tião é bem cheia (...) olha, senhor, eu não me lembro, então eu não devo ter visto, mas eu
vi ele
, o senhor,
ameaçando ele
(...) Não me recordo se ele portava algum objeto ou arma (...) Olha, senhor, eu quando aconteceu o fato dele ter peitado na carretinha, tudo,
eu
escutei ele
falando assim, ‘seu preto e tal’, assim essas coisas em relação a isso ofendendo, assim dessa forma

(...).
” (fase judicial – testemunha Clara Silva Arruda – id.
237654688
).

A testemunha
Myllena
Mayara de Freitas Ramalho Souza
, em
ambas as
fase
s processuais
, disse que a discussão já havia iniciado quando saiu para ver,
e que
não se recorda
das palavras utilizadas
pelo apelante para ofender a vítima.
Vejamos:

“(...)Isso eu não posso falar, porque eu não ouvi;
assim, eu só reparei que ele estava xingando, a gente lá da sorveteria reparou, só que como faz tanto tempo, não vou lembrar agora quais os tipos de xingamento
(...)” (fase judicial – testemunha
Myllena
Mayara de Freitas Ramalho Souza – id.
237654690
).

Retratada a situação fática, passo à análise da
matéria
do recurso.

No que tange ao pedido de
absolvição
, a Defesa alegou insuficiência probatória
acerca da autoria e materialidade do delito
, aduzindo que uma das testemunhas
apresentou contradição
no depoimento
prestado sobre o crivo do contraditório e ampla defesa.

Como visto, a vítima, em ambas as fases
processuais

manteve sua versão, sendo firme, coerente e
harmoniosa
.

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que o depoimento da vítima possui relevância significativa como elemento probatório, sobretudo quando se apresenta firma e consistente ao logo de toda a persecução penal, aliadas, pelo relato da testemunha ouvida em Juízo, o que reforça a veracidade dos fatos narrados e confere suporte suficiente para a
condenação
do apela
nte
.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“
1. (...);

2. Descabida a absolvição do crime de injúria racial se a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal, devidamente corroborada pelos relatos judiciais de uma testemunha que presenciou os fatos, não deixa dúvidas de que a acusada a ofendeu menosprezando a cor da sua pele, sua raça e etnia;

3. (...
)
.
(N.U 0004219-77.2017.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)”

Ademais, ainda que as palavras injuriosas proferidas pelo apel
ante
não tivessem sido presenciadas por terceiro, o depoimento da vítima assume especial relevância como elemento probatório, sendo reconhecido como elementos idôneo e suficiente para embasar a condenação por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme entendimento aplicável ao caso:

“
1 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui significativo valor probante, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

2 – Recurso desprovido.

(N.U 1003490-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
”

Além disso,
não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos
, que foram confirmados por outros elementos probatórios,
(...)
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1004956-52.2020.8 .11.0004, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2023)
.

Registro, por oportuno, que, ainda que se reconheçam pequenas divergências
n
os relatos
, tais variações são naturais do decurso do tempo e não são suficientes para gerar dúvida razoável sobre a ocorrência do crime. A
Defesa
não trouxe elementos capazes de infirmar a coerência da versão apresentada pela vítima e corroborada pela testemunha, limitando-se a alegar contradições genéricas que não comprometem o conjunto probatório.

A alegação de que o princípio do
in dubio pro reo
deveria ser aplicado também não encontra respaldo. O referido princípio tem aplicabilidade quando houver dúvida razoável e insanável sobre a materialidade ou autoria do crime, o que não se verifica no presente caso.

O conjunto probatório é sólido e convergente no sentido de demonstrar a prática da injúria racial pelo apelante. O argumento defensivo busca, na verdade, desqualificar provas lícitas e devidamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, sem apresentar qualquer fato novo que justifique a absolvição.

Diante do exposto, verifica-se que há nos autos materialidade delitiva e indícios de autoria do delito de injúria racial, tendo em vista a fala firme e coerente da vítima e o depoimento da testemunha que presenciou os fatos
, aptas a manter a condenação em desfavor do apelante
.

A Defesa pleiteou também a
fixação da pena em seu mínimo legal
, sob o fundamento de que houve omissão no
quantum
decisorium
, porquanto, na primeira fase,
o magistrado singular
deixou de considerar os predicados pessoais do apelante, bem como,
na segunda fase,
ignorou a condição de idoso do recorrente, que já
estava
com 7
7
(setenta e se
te
) anos de idade
,
na data da sentença.

O magistrado singular assim dosou a pena:

“
Na primeira fase
da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
verifico que não são totalmente favoráveis, pois MOTIVO do crime é REPROVÁVEL, tendo em vista que o fato se deu a partir de uma discussão irrelevante, diante da ocorrência de uma colisão em um veículo, que não resultou em prejuízo de grande vulto
.

Assim,
fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, sendo que tal acréscimo se refere a 1/8 entre o patamar da pena mínima e máxima, nos termos da jurisprudência do STJ
.

Na segunda fase da pena, ausente circunstância agravante e/ou atenuante.

Na terceira fase da pena, constato que não há causa de aumento e/ou diminuição de pena.” (sentença condenatória - id. 237655650).

Verifico que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante elevou a pena-base acima do mínimo legal, sob o fundamento de que o motivo do crime é reprovável, pois decorreu de uma discussão irrelevante e desproporcional.

Contudo, em respeito ao princípio da legalidade e da individualização da pena, reputo que a majoração não se justifica, uma vez que a reprovabilidade do motivo não ultrapassa os limites já inerentes ao próprio tipo penal.
Além disso, tem-se as condições pessoais favoráveis do apelante.

Portanto,
afasto a valoração negativa da vetorial.

Com relação a atenuante prevista
no art. 65, I, do CP,
assiste razão à Defesa, porquanto,
a
o tempo da sentença
(
16/04/2024
)
,
o apelante
tinha
77

a
nos
de idade
(
06/02/1947
), conforme se depreende do documento de id.
237654654 - págs.
26/28.

Logo, a dosimetria da pena, merece reparo.

No que concerne à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão da suspensão condicional da pena
, ressalto que tal pedido deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal,
nos termos do
artigo 65,
inciso
III, “d”, e
inciso
V, “c”
,

m
otivo pelo qual deixo de analisar
, nessa instância, apenas no que tange
a
esse pedido.

Com essas considerações, passo a nova dosimetria da pena.

N
a primeira fase, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código penal se mostram desfavoráveis, fixo a pena-base em seu
mínimo legal
, ou seja,
01 (um) ano de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da idade avançada do apelante na data sentença (art. 65, I, do CP), porém,
em atenção ao disposto na Súmula
231 do STJ,
a pena
não pode ultrapassar o mínimo legal, motivo pelo qual deixo de aplicar
a atenuante, mantendo a pena, até aqui apurada, em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição.

Desta forma, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

M
antenho o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por SIMIÃO DA SILVA SANTANA
para neutralizar a circunstância judicial do motivo do crime e reco
nhecer a atenu
ante prevista no art. 65, inciso
I,
do CP
, redimensionando a pena para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se na íntegra o restante do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025